Tribunal: TJSP
Processo: 2026851-13.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Contradição quanto aos fatos noticiados na ação, eis que se afirma estarem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, para fins de concessão do pedido de arresto de numerário depositado em outro processo - Inocorrência - Prequestionamento da matéria - Embargos de declaração rejeitados.